Tribunal: TJPA
Processo: 0010856-15.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010856-15.2014.8.14.0051

RECORRENTE: FRANCIMARIO VASCONCELOS CUNHA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121, § 2º II C/C ART. 14, II DO CPB - RECURSO DA DEFESA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE –
InexistÊNCIA incontrastável quanto ao real intento do AGENTE.
DECISÃO DE PRONÚNCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
eventuais dúvidas a respeito da intenção ficam a cargo do egrégio Tribunal Popular.
JUÍZ NATURAL DA CAUSA – PRECEDENTE DO STJ -
impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II -
A desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal reclama a existência de prova clara e irretorquível da ausência da intenção de matar (animus necandi). Subsistindo incerteza, ainda que diminuta, compete ao Conselho de Sentença dirimir a controvérsia;

III - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, _______ de ____________________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

FRANCIMARIO VASCONCELOS CUNHA, inconformado com a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, II C/C art. 14, II do CPB, manejou o presente recurso em sentido Estrito (ID 6736324 - Págs. 04/07), objetivando a sua reforma.

Em suas razões, a defesa do recorrente asseverou pela desclassificação para o delito de lesão corporal, art. 129, §1°, do CP, restando imprópria a tipificação penal, em face da dinâmica dos fatos apresentados no acervo processual.

Em contrarrazões (ID 6736325 — Págs. 01/04), a representante do Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 7042748).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por FRANCIMARIO VASCONCELOS CUNHA (ID 6736324 - Págs. 04/07), em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou nos termos do art. 121, §2°, II c/c art. 14, II, ambos do CPB (ID 6736323- Págs. 01/05 - Págs. 01/04).

Consta dos autos que no dia 26.09.2014, por volta das 14h, ocorreu uma tentativa de homicídio no bairro São Cristóvão, nesta cidade de Santarém/PA, ocasião em que FRANCIMARIO VASCONCELOS CUNHA, esfaqueou a vítima JOSE SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, tentando ceifar lhe a vida.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou
FRANCIMARIO VASCONCELOS CUNHA, nos termos do art. 121, § 2°, II c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro. Irresignado manejou o presente recurso em sentido estrito (ID 6736324 - Págs. 04/07), objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

1.DA TESE DEFENSIVA

Em suas razões, a defesa do recorrente asseverou pela desclassificação para o delito de lesão corporal, art. 129, §1°, do CP, restando imprópria a tipificação penal, em face da dinâmica dos fatos apresentados no acervo processual

1.2 DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO COPORAL

De início, necessário esclarecer
que a decisão de pronúncia, como decisão provisória nos casos de crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri, assume a essencial função de delinear os limites da acusação e se esta será deduzida em Plenário, cabendo-lhe, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o recorrente, ações que foram observadas no
decisum
vergastado. Todavia a questão controvertida, prende-se na desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal.

Na hipótese, a prova material restou comprovada p
elo Laudo de Lesão Corporal (ID 6736290 - Pág. 01), Laudo de Constatação Técnica em Objeto (ID 6736290 — Págs. 03/04) que atestaram que a vítima teve lesões corporais decorrentes de ação pérfuro-contudente. No tocante a autoria, o
recorrente
FRANCIMARIO VASCONCELOS CUNHA, não negou a pratica delituosa, alegando, dentre outros que estava embriagado. Todavia, a testemunha
JOSE. MARIA CARVALHO DE ALMEIDA, esclareceu que estava de plantão no dia dos fatos e foi até o local da ocorrência e ao chegar no local Francimario não estava mais, e a vítima já havia sido encaminhada para cuidados médicos, que o declarante fez alguns buscas pelo perímetro e ao estar e ao estar chegando em um bar o acusado foi avistado, mas este ao ver a VTR conseguiu fugir e em seguida a Policial saiu em sua busca e o mesmo foi localizado dentro do banheiro de uma casa que fica na parte do quintal. local em que foi dado voz de prisão, que o declarante ao estar conduzindo o acusado uma pessoa que estava no bar onde o acusado havia avistado a polícia entregou uma faca que FRANCIMARIO teria jogado, que o declarante conduziu o acusado
a
esta seccional, local em que a companheira da vítima e outra testemunha o identificaram sem sombras de duvidas como a pessoa que tentou matar SERGIO, inclusive a faca foi reconhecida.

Por sua vez a testemunha, LEOMAR EVARISTO FERNANDES, narrou em inquérito policial que é proprietária do Minibox VITORIA. que estava no seu estabelecimento comercial, quando ali chegaram os nacionais que conhece como SERGINHO, sabendo nesta ocasião tratar-se de JOSE SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, amigo
do
mesmo de nome MANOEL, ocasião em que JOSE SERGIO comprou uma garrafa de vinho, e começou a ingerir a mesma bebida alcoólica com seu amigo acima, que na mesma tarde, já por volta de 14:30 horas, chegou no referido comercio o acusado que conhece como MÁRIO, sabendo nesta seccional tratar-se de FRANCIMARIO VASCONCELOS CUNHA, o qual de pronto citou EU VOU TE PEGAR (TEXTUAIS), em relação a pessoa de JOSE SERGIO, teste Ultimo perguntou PORQUE? (textuais), e o acusado falou TU JÁ SABES PORQUE (textuais), momento em que a depoente pediu que FRANCIMARIO fosse embora, o mesmo mandou que a depoente não se metesse, caso contrário sobraria para a mesma, que FRANCIMARIO chamou a pessoa de MANOEL de FILHO DA PUTA(textuais), momento em que FRANCIMARIO e MANOEL começaram a brigar, sendo que a depoente presenciou que o acusado portava uma faca. enfiada em seu short, na altura de sua costa, sendo que a mesma faca foi tirada da costa do acusado por JOSE SERGIO enquanto FRANCIMARIO E MANOEL brigaram no solo, que JOSE SERGIO entregou a mesma
faca
para a depoente, para a mesma guardar, o que foi feito, que em dado momento, FRANCIMA RIO saiu do bar, retomando minutos após de posse de outra faca, e em seguida, o acusado segurou na camisa de JOSE SERGIO, estando este último sentado em uma cadeira, e em continuação, FRANCIMARIO esfaqueou a pessoa de JOSE SERGIO, na região do tórax, e a vítima mesmo esfaqueada, conseguiu correr de seu agressor, instante em que FRANCIMARIO correu em direção da vítima, mudando sua direção, correu atrás de MANOEL, e este último pegou um pedaço de madeira, foi quando, FRANCIMARIO, deixou MANOEL de lado, e correu novamente atrás de José Sergio, que já havia saído do Minibox, que tem conhecimento que a vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Santarém. Fatos corroborados pela testemunha ERICA JULIANA PEREIRA SILVA, companheira da vítima, que presenciou a ação reprovável quando narrou (...) o acusado segurou na camisa de JOSE SERGIO, estando este último sentado em uma cadeira, e em continuação, FRANCIMARIO esfaqueou a pessoa de JOSE SERGIO, na região do tórax, e a vítima mesmo esfaqueada, conseguiu correr de seu agressor. instante
em
que FRANCIMARIO correu em direção da vítima, mudando sua direção, correu atrás de MANOEL, e este último pegou um pedaço de madeira, foi quando. FRANCIMARIO. deixou MANOEL de lado, e correu novamente atrás de José Sergio. e a vítima entrou na casa da tia de nome IDEMIR, sendo perseguido pelo acusado que também entrou na casa, sendo MAMO seguro pela mãe do mesmo, que entrou no mesmo lar e assistiu a esses fatos, pois correu atrás dos dois.

Acerca da tese defensiva que advoga a tese da desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal,
com muita propriedade, preleciona o insigne jurista Eugênio Pacelli de Oliveira (In “Curso de Processo Penal”, 7ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, pág. 568/569):

“Na fase de pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processo ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação. Essas duas decisões, como visto, exigem a afirmação judicial de certeza total quanto aos fatos e à autoria - por isso são excepcionais. Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”.

In casu
,
para operar-se a desclassificação do crime de homicídio simples tentado para lesão corporal de natureza grave, imperioso tecer uma análise criterioso acerca do dolo específico do agente, ou seja, se houve ou não o “
animus necandi”,
que se consubstancia na intenção direcionada em matar a vítima. Contudo, a atribuição para a análise meritória em relação ao dolo do agente seria do Conselho de Sentença.

Destarte, nessa fase processual, bastaria a
comprovação da existência do fato e de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária prova plena, certeza, como nas decisões de mérito. Em outras palavras, na fase de pronúncia, a
desclassificação
do delito de
homicídio
tentado para o de
lesão

corporal
somente seria possível diante da demonstração inequívoca da ausência do
animus necandi
, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural, que no caso é o Conselho de Sentença.
Nessas circunstâncias, a desclassificação da conduta do recorrente, neste estágio processual, exige prova perfeitamente convincente, isenta, clara e irretorquível, sobre todos os aspectos, da inexistência da intenção de matar. Subsistindo dúvida, ainda que diminuta, compete ao Conselho de Sentença dirimir a controvérsia.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA –PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO A SUGERIR A PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI – PROPALADA A DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – DECISÃO DE PRONÚNCIA MAIS NÃO É SENÃO UM MERO DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – TESE A SER DIRIMIDA PELO JUÍZ NATURAL DA CAUSA [CONSELHO DE SENTENÇA] – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.1. Inexistindo certeza incontrastável quanto ao real intento do acusado, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, haja vista que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado e a solução das eventuais dúvidas a respeito da intenção do agente ficam a cargo do egrégio Tribunal Popular.2. Consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, não há falar em desistência voluntária, dado que a latitude hermenêutica do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, não está a autorizar a tamanha cognição nesta fase processual, de sorte que, remanescendo dúvida acerca de tal fator, cabe ao Conselho de Sentença – hígido juiz natural da causa – dirimi-la [STJ: AgRg no AREsp 802477/MG. Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer. DJe: 14/11/2016].

Com efeito, não evidenciada a ausência de
animus necandi
, a pretensão de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal culposa, a princípio, não deve prevalecer, porquanto a defesa não logrou êxito em comprovar, de forma escoimada, de qualquer dúvida, tese que subtraia ao recorrente a responsabilização pela ocorrência do fato delitivo.

Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa linha de raciocínio, merece ser confirmado o convencimento provisório explicitado pelo magistrado na decisão que se reexamina, porquanto alicerçado em elementos que o autorizam, em termos da possibilidade de haver o recorrente praticado o crime de tentativa de homicídio, nas circunstâncias em que foi pronunciado.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial , NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
FRANCIMARIO VASCONCELOS CUNHA
, oportunamente julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida, em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, _______ de __________________________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/11/2022